Tribunal: STJ
Processo: 0019368-20.2019.8.19.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139727 - RJ(2025/0509095-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MOREIRA DO CARMO JUNIOR
ADVOGADO
: MURILO PRAGANA PATRIOTA - RJ205866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO.
INSURGÊNCIA GENÉRICA À APLICADA SÚMULA 568/STJ.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática,
proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, nos termos da Súmula 568/STJ.
2. O Agravante afirma, em síntese, que a decisão recorrida carece de reforma,

por remanescer a apontada ofensa ao
§ 2o, IV, do CP, de modo a se
art. 121,
afastar a aplicação da
cuja questão de mérito "em debate
Súmula 568/STJ,
não se amolda à simplicidade" do referido enunciado aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação genérica a
determinada extensão da decisão recorrida, caracterizada pela aplicação da
autoriza ou não o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 568/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
regularmente todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de
forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual
desacerto.
5. Não se considera rebatido, segundo inteligência da
o
Súmula 182/STJ,
óbice da
ou, ainda, a aplicada
quando o
Súmula 83/STJ
Súmula 568/STJ,
agravante, apesar de alegar genericamente a sua não incidência, não
colaciona, em suas razões, julgados paradigmas atuais, com idêntica ou

similar pertinência temática e com eficácia subsequente à interposição do
infrutífero recurso especial.
6. Tal providência se faz necessária à realização do efetivo cotejo analítico
com a decisão recorrida e a consequente aferição, por esta Corte, de eventual
dissonância jurisprudencial agravada, como possível hipótese de caso distinto
ou, ainda, de superação do respectivo entendimento, nos termos do
§

art. 315,
2o, VI, do CPP.
7. Na espécie, em relação à invocada ofensa ao
§ 2o, IV, do CP,
art. 121,
constata-se que o agravante não impugnou regularmente o comando da
Documento eletrônico VDA55134927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 71ce44c7-7582-4c45-bf7e-4b6198130157

aplicado por esta Corte, de forma analítica e sequencial, na
Súmula 568/STJ,
decisão agravada.
8. A mera repetição de argumentos apresentados no desprovido recurso
especial, sem o regular enfrentamento aos fundamentos lançados na decisão
agravada, viola o princípio da dialeticidade recursal e inviabiliza, por
conseguinte, o conhecimento do agravo regimental, segundo inteligência da
corroborada pela redação do
III,

o
Súmula 182/STJ,
art. 932,
CPC/2015, c/c
XVIII, "a", do RISTJ.
art. 34,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com o pedido
de tutela provisória declarado prejudicado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental,
prejudicado o pedido de tutela, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 71ce44c7-7582-4c45-bf7e-4b6198130157

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139727 - RJ(2025/0509095-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MOREIRA DO CARMO JUNIOR
ADVOGADO
: MURILO PRAGANA PATRIOTA - RJ205866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO.
INSURGÊNCIA GENÉRICA À APLICADA SÚMULA 568/STJ.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática,
proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, nos termos da Súmula 568/STJ.
2. O Agravante afirma, em síntese, que a decisão recorrida carece de reforma,

por remanescer a apontada ofensa ao
§ 2o, IV, do CP, de modo a se
art. 121,
afastar a aplicação da
cuja questão de mérito "em debate
Súmula 568/STJ,
não se amolda à simplicidade" do referido enunciado aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação genérica a
determinada extensão da decisão recorrida, caracterizada pela aplicação da
autoriza ou não o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 568/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
regularmente todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de
forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual
desacerto.
Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

5. Não se considera rebatido, segundo inteligência da
o
Súmula 182/STJ,
óbice da
ou, ainda, a aplicada
quando o
Súmula 83/STJ
Súmula 568/STJ,
agravante, apesar de alegar genericamente a sua não incidência, não
colaciona, em suas razões, julgados paradigmas atuais, com idêntica ou

similar pertinência temática e com eficácia subsequente à interposição do
infrutífero recurso especial.
6. Tal providência se faz necessária à realização do efetivo cotejo analítico
com a decisão recorrida e a consequente aferição, por esta Corte, de eventual
dissonância jurisprudencial agravada, como possível hipótese de caso distinto
ou, ainda, de superação do respectivo entendimento, nos termos do
§

art. 315,
2o, VI, do CPP.
7. Na espécie, em relação à invocada ofensa ao
§ 2o, IV, do CP,
art. 121,
constata-se que o agravante não impugnou regularmente o comando da
aplicado por esta Corte, de forma analítica e sequencial, na
Súmula 568/STJ,
decisão agravada.
8. A mera repetição de argumentos apresentados no desprovido recurso
especial, sem o regular enfrentamento aos fundamentos lançados na decisão
agravada, viola o princípio da dialeticidade recursal e inviabiliza, por
conseguinte, o conhecimento do agravo regimental, segundo inteligência da
corroborada pela redação do
III,

o
Súmula 182/STJ,
art. 932,
CPC/2015, c/c
XVIII, "a", do RISTJ.
art. 34,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com o pedido
de tutela provisória declarado prejudicado.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SERGIO MOREIRA
DO CARMO JUNIOR contra decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da
(fls. 468-475).
Súmula 568/STJ
Em suas razões, o Agravante afirma que a decisão recorrida carece de

reforma, por remanescer a apontada ofensa ao art. 121, § 2o, IV, do CP, de modo a se
afastar a aplicação da
cuja questão de mérito "em debate não se amolda
Súmula 568/STJ,
à simplicidade" (fl. 483) do referido enunciado aplicado.
Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

Reitera que a "contenda verbal", na ocasião dos fatos, sucedida entre o
acusado e a suposta vítima, "afasta o elemento surpresa" (fl. 484).
Nesses termos, por ser a qualificadora em exame manifestamente
improcedente, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente,
remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e
provido o recurso especial, precedido da concessão do efeito suspensivo ao recurso para
determinar "o sobrestamento da Ação Penal no 0019368-20.2019.8.19.0003, em trâmite
na Vara do Júri da Comarca de Angra dos
até o julgamento final do
Reis/RJ,
presente" (fls. 485-488).
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada (fl.

494).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do agravo
regimental interposto.
Em linhas gerais, é sabido que o princípio da dialeticidade recursal impõe que
a parte recorrente impugne
“todos” os fundamentos da decisão recorrida e
regularmente
demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual
desacerto.
Nessa perspectiva, oportuno destacar que a Corte Especial deste Tribunal
firmou pacífico entendimento, no sentido de que:

[o] provimento judicial que não admite o recurso especial não é constituído
por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único, de modo que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)

Na espécie, em relação à suscitada violação ao
§ 2o, IV, do CP (fl.
art. 121,
488), constata-se que o agravante não impugnou
o enunciado da
regularmente
(fl. 474), alicerçado na premissa jurisprudencial de que a "mera
Súmula 568/STJ
existência de discussão anterior ao cometimento do delito,
, não é suficiente para
por si só
retirar da competência do conselho de sentença (AgRg no
relator
REsp n. 1.424.599/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2014,
3/11/2014,
grifamos)" (fl. 472).
Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

Nessa linha de raciocínio, ficou assentado na decisão agravada que para esta
Corte de Uniformização (fls. 472-473):

A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não
referente ao recurso que impossibilitou a
exclui, por si só, a qualificadora
defesa da vítima. O modo como se deu a execução do crime revela-se
elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora. In
casu, nessa linha, o fato de constar que a vítima foi atingida pelas costas
(
impede, ao menos nesta fase, o afastamento da referida qualificadora
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
REsp n. 973.603/MG,
em
DJe de
grifamos).
2/9/2008,
10/11/2008,

As circunstâncias apuradas indicam que o acusado esfaqueou a vítima pelas
costas quando ela tentava fugir, sem que esta tivesse qualquer possibilidade
, o que justifica a manutenção da
concreta de esboçar reação defensiva
qualificadora nos limites da fase de pronúncia. Compete ao Tribunal do Júri,
à luz das peculiaridades do caso concreto, avaliar se as condutas atribuídas
ao acusado configuram homicídio qualificado mediante recurso que
(AgRg no
relator
dificultou a defesa da vítima
AREsp n. 3.075.798/BA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
grifamos).
9/2/2026,

A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na
denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou
sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob
pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para
julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Na hipótese dos autos,
malgrado a conclusão do Tribunal local, no sentido de que a ausência de
testemunhas oculares e de dados acerca da cronologia dos golpes
inviabilizaria a definição de que a ré perpetrou um ataque inopinado (e-STJ
fl. 101), a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente ou desprovida
.
de qualquer amparo no conjunto de fatos de provas Com efeito, consoante
assentado no acórdão recorrido, o laudo de necropsia atesta que o ofendido
e diversos
foi atingido por, no mínimo, dois disparos de arma de fogo
ferimentos perfurocortantes, havendo ainda indícios de que alguns o tenham
(e-STJ fl. 100),
atingido pelas costas
contexto que impede o afastamento da
, na pronúncia,
qualificadora
devendo a questão ser submetida ao crivo do
, a quem compete reconhecer a sua incidência ou não
Conselho de Sentença
(AgRg no
relator
no caso concreto. Precedentes.
AREsp n. 2.813.593/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de
grifamos).
19/2/2025,

[a] "exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se
manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
sua incidência
985.423/ES,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
24/6/2025,
30/6/2025,

O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida
e, portanto, apreciar as questões atinentes [...] à compatibilidade das
Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

qualificadoras imputadas [...]
(HC 170207 AgR, Relator
é o Tribunal do Júri
(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-
2019, grifamos).

Em contraponto, nas suas razões, o Agravante afirmou que a decisão recorrida
carece de reforma, por remanescer a apontada ofensa ao
§ 2o, IV, do CP, já que
art. 121,
a "questão em debate
" (fl. 483) do enunciado aplicado.
não se amolda à simplicidade
No presente agravo regimental não houve, portanto,
impugnação,
regular
conforme redação do
§ 2o, VI, do CPP,
a
à decisão
art. 315,
c/c
Súmula 182/STJ,
recorrida, caracterizada pela
aplicação pretoriana da
(fls.
justificada
Súmula 568/STJ
471-474). Impugnação deficiente que não atende, por certo, o regramento da via recursal
eleita.
Com efeito, não se considera impugnado, segundo inteligência da Súmula
o óbice da Súmula
ou, ainda, a aplicada
quando o
182/STJ,
83/STJ
Súmula 568/STJ,
agravante, apesar de alegar
a sua não incidência, não colaciona, em suas
genericamente
razões, julgados paradigmas "atuais", com
ou
pertinência temática e com

idêntica
similar
eficácia
à interposição do infrutífero recurso especial.
subsequente
Providência recursal necessária, portanto, à realização do efetivo cotejo
analítico com a decisão recorrida e a consequente aferição de eventual dissonância
jurisprudencial agravada, como possível hipótese de caso
ou, ainda, de
distinto
do respectivo entendimento, nos contornos do
§ 2o, VI, do CPP.
superação
art. 315,
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

Não se considera infirmada - pela exegese da
- a
Súmula n. 182/STJ
ou, ainda, a incidência da
quando o
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 568/STJ,
agravante [não obstante alegue genericamente (an passant) a sua não
incidência] não colaciona, em suas razões, julgados paradigmas "atuais",
com eficácia prospectiva e com pertinência temática, ulterior à interposição
do recurso especial inadmitido, necessários ao cotejo analítico com o aresto
objurgado e consectária aferição de eventual dissonância jurisprudencial
(como possível hipótese de distinguishing ou de overruling), nos moldes do
(AgRg no AgRg no
relator
§ 2o, VI, do CPP
art. 315,
AREsp n. 2.889.410/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
12/8/2025)

A demonstração da inaplicabilidade da
requer a
Súmula 83/STJ
apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
(AgRg
no
evidenciem
divergência
jurisprudencial
no
STJ
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.751.789/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
29/4/2025)

Assim, ao agravante caberia:

Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

[a]pontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
, "demonstrando-se, através de um adequado confronto
decisão impugnada
analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes
invocados pelo Tribunal a quo" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.217.188/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; o que não
19/12/2022)
ocorreu na espécie" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.928.852/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
16/12/2025,
de
grifamos).
22/12/2025,
A ausência, portanto, de dialético e
enfrentamento a todos os
regular
fundamentos assentados na decisão monocrática ora agravada impede o conhecimento do
agravo regimental, conforme inteligência sistemática do
III,

o
art. 932,
CPC/2015, c/c
XVIII, "a", do RISTJ e da Súmula
aplicável por analogia.
art. 34,
182/STJ,
Nessa direção:

Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e 259, § 2o, do
Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do
STJ). As razões do agravo regimental não impugnam de modo específico e
analítico o fundamento da decisão agravada, limitando-se à repetição de
argumentos meritórios já apreciados e superados, sem trazer demonstração
concreta da utilidade do provimento recursal (AgRg no HC n. 791.772/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
.
9/6/2025)

A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do
e do óbice contido na
aplicável por
CPC/15
Súmula 182/STJ,
analogia. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp n. 2.800.241/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

A repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem o enfrentamento
concreto e analítico dos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, em razão da violação ao princípio da
dialeticidade recursal (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.759.020/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
5/3/2025)
Por fim, quanto ao incidental pedido de Tutela Provisória, ora replicado na via
regimental (fls. 485-488), não obstante a ausência do reclamado "
", já
periculum in mora
Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

que o recorrente "respondeu a todo o processo
" (fls. 462), por consequência
em liberdade
lógica, entende-se
, nos termos do art. 493,
, do

o
o do
prejudicado
caput
CPC/15, c/c art. 3
CPP.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:30
Código de Controle do Documento: 06e02839-8166-4725-a3c7-2c69209ffc92

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509095-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.139.727 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00193682020198190003 193682020198190003 202524701964
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MOREIRA DO CARMO JUNIOR
ADVOGADO
: MURILO PRAGANA PATRIOTA - RJ205866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MOREIRA DO CARMO JUNIOR
ADVOGADO
: MURILO PRAGANA PATRIOTA - RJ205866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, prejudicado
o pedido de tutela, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605845548548:010;@
2025/0509095-6 - AREsp 3139727 Petição : 2026/0012508-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:50
Código de Controle do Documento: E411D23E-4A87-4242-9BDF-BE83FF564104